Tribunal: STF
Processo: HC 264950
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PELA COMPROVAÇÃO DA TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.11.2025, por Mesaque de Andrade de Oliveira, advogado, em benefício de Rodrigo Bortolini, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.11.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.010.671/MT, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 14.4.2025, com outros corréus, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Barra do Garças/MT, às penas de vinte anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil, setecentos e cinquenta e oito  
dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas (caput do art. 33 c/c os incs. V e VII do art. 40, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1012625-20.2024.8.11.0004 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em 14.10.2025, a Primeira Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso, para absolver o paciente “da imputação relativa ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), mantendo-se, todavia, a condenação pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei)” (fl. 80, e-doc. 2) e readequando as penas para seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil quatrocentos e vinte e um dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO ESCAMOTES. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO. ABSOLVIÇÃO PARCIAL DOS RÉUS, COM REDIMENSIONAMENTO DE PENAS. DEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. RECURSOS DE ARY LEITE PROVIDO, E DE RODRIGO, NILSON, JOÃO PAULO E SÉRGIO PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelações interpostas contra sentença que condenou Rodrigo Bortolini, Nilson Aparecido Cebalho Teixeira, Sérgio Reis de Oliveira Júnior e João Paulo Figueiredo Couto pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput; 35; e 40, V e VII, da Lei n. 11.343/2006. Ary Leite de Campos Sobrinho interpôs recurso pleiteando restituição de bem apreendido (Toyota Hilux). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Foram suscitadas as seguintes preliminares: (i) nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia (Rodrigo, Sérgio, João Paulo); (ii) nulidade por fishing expedition e violação de garantias constitucionais (Rodrigo); (iii) nulidade pela cisão do inquérito e incompetência da Justiça Estadual por suposta transnacionalidade do tráfico (Rodrigo); (iv) inépcia da denúncia e ausência de justa causa (Rodrigo e João Paulo); (v) incompetência do juízo originário por suposto bis in idem (João Paulo); (vi) cerceamento de defesa pela negativa de acesso a dados extraídos dos celulares (João Paulo). 



    3. No mérito, discute-se a absolvição por ausência de provas (todos os réus), a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (João Paulo), a restituição de bens (Sérgio e Ary) e o redimensionamento das penas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Não há nulidade na extração dos dados dos celulares, pois a cadeia de custódia foi preservada de forma suficiente, com respaldo judicial prévio e ausência de indício de adulteração. Inexistente prejuízo, inaplicável o art. 563 do CPP. 



    5. A tese de ‘fishing expedition’ foi afastada, pois a investigação teve início a partir de fatos concretos – prisões em flagrante com apreensão de substâncias entorpecentes – e se desenvolveu de forma progressiva e autorizada judicialmente, com base em elementos informativos consistentes e não em diligências aleatórias ou desvinculadas de causa provável. 



    6. A cisão do inquérito policial não configurou nulidade, por ter ocorrido em razão da conveniência da persecução penal, sem prejuízo à continuidade investigativa e com integral compartilhamento das provas entre os procedimentos conexos. 



    7. Quanto à competência, não restando comprovada a transnacionalidade do tráfico de drogas, e tendo os atos materiais do crime ocorrido exclusivamente em território nacional, é da Justiça Estadual a competência para processar e julgar os feitos. 



    8. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, viabilizando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, não sendo inepta. 



    9. Inexistente a identidade de partes, causa de pedir e pedido, afasta-se a configuração de litispendência ou bis in idem, não se reconhecendo a nulidade por incompetência do juízo. 



    10. O alegado cerceamento de defesa não se verifica, pois os dados extraídos dos dispositivos eletrônicos foram regularmente disponibilizados às defesas, com possibilidade de acesso, cópia e realização de perícia independente, sem demonstração de prejuízo. 



    11. No mérito: a) Rodrigo Bortolini, Nilson Aparecido Cebalho Teixeira e Sérgio Reis de Oliveira Júnior foram absolvidos da imputação de tráfico de drogas, por ausência de provas seguras de seu envolvimento direto nas apreensões de entorpecentes descritas na denúncia. b) Mantida, quanto a esses três acusados, a condenação pelo crime de associação para o tráfico, em razão da atuação coordenada, habitual e funcional no seio da organização criminosa, com divisão de tarefas e permanência no grupo. c) João Paulo Figueiredo Couto foi absolvido do crime de associação para o tráfico, ante a ausência de demonstração de vínculo estável e permanente com o grupo criminoso, sendo insuficientes os elementos para caracterizar o tipo penal do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. d) Foi mantida a condenação de João Paulo pelo crime de tráfico de drogas, por seu comprovado envolvimento, ainda que de forma periférica, na logística e intermediação de uma das remessas de entorpecentes apreendidas, com o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. 



    12. No tocante aos pedidos de restituição de bens, restou demonstrada a propriedade lícita e ausência de vínculo com a organização criminosa quanto aos bens de Sérgio (imóvel) e Ary (veículo), deferindo-se a restituição deles. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    13. Recurso de Rodrigo Bortolini: parcialmente provido para absolvê-lo do crime de tráfico de drogas (art. 33) e redimensionar a pena pelo crime de associação (art. 35), fixando-a em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.421 (mil, quatrocentos e vinte e um) dias-multa. 



    14. Recurso de Nilson Aparecido Cebalho Teixeira: parcialmente provido, com absolvição pelo art. 33 e manutenção da condenação pelo art. 35, com redução de pena para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.657 (mil, seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa. 



    15. Recurso de Sérgio Reis de Oliveira Júnior: parcialmente provido para absolvê-lo do tráfico de drogas, readequar a pena do delito de associação (art. 35) para 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.405 (mil, quatrocentos e cinco) dias-multa, e deferir a restituição do imóvel. 



    16. Recurso de João Paulo Figueiredo Couto: parcialmente provido, com absolvição pelo art. 35, manutenção da condenação pelo art. 33, com diminuição da pena para 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto (após a detração), além do pagamento de 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) dias-multa. 



    17. Recurso de Ary Leite de Campos Sobrinho: provido para determinar a restituição do veículo apreendido” (fls. 2-4, e-doc. 2).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.010.671/MT no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração. Em 14.10.2025, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão do paciente, condenado à pena de 20 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, incisos V e VII, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/06, sob o argumento de que a sentença foi proferida por juízo absolutamente incompetente, sendo a competência para processar e julgar o delito transnacional da Justiça Federal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que manteve a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o paciente, condenado por tráfico de entorpecentes, ante a alegação de transnacionalidade do delito. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus não é a via adequada para análise de matéria que demanda dilação probatória, como a verificação da transnacionalidade do tráfico de entorpecentes. 



    4. A decisão recorrida concluiu que a pretensão da defesa consistia na antecipação do juízo meritório da ação penal, o que não é cabível na via do habeas corpus. 



    5. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente exarado, não havendo flagrante ilegalidade na manutenção da segregação do paciente. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta a incompetência da Justiça estadual para o julgamento do paciente.



    Afirma que “a tese de incompetência fundou-se na própria Sentença Condenatória proferida pelo juízo estadual (Doc. 03), que, ao fundamentar a associação para o tráfico, afirmou textualmente que o paciente realizou tratativas para a construção de uma pista de pouso para ‘receber carregamentos de entorpecentes oriundos da Bolívia’ em um ‘contexto típico de tráfico transnacional’. Além disso, questionou-se a juridicidade da sua condenação pelo tráfico de drogas sobre o mesmo evento em que um corréu, preso em flagrante, já havia sido julgado e condenado na Justiça Federal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a condenação do Paciente pela associação (Art. 35) não pode ser separada dos crimes-fim que essa associação supostamente praticava. 



    Um desses crimes-fim, o ‘FATO 05’ (referente ao corréu Kelvin Diego Minott Egues), foi processado e julgado pela Justiça Federal, que reconheceu sua competência para julgar o delito como transnacional. A própria Denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual (Doc. 04) , ao descrever o ‘FATO 05’, é explícita ao citar que referido evento já era objeto da Ação Penal Federal nº 1000975-64.2024.4.01.35033” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a prisão do Paciente, portanto, ampara-se em título judicial cuja nulidade absoluta (incompetência ratione materiae) é aferível de plano, pela simples leitura dos atos judiciais anexos, sem qualquer necessidade de manejo do caderno de provas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “a) A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para DECLARAR a ilegalidade da prisão do Paciente, porquanto fundamentada em título judicial (Acórdão da Ap. Crim. nº 1012625-20.2024.8.11.0004) proferido por autoridade absolutamente incompetente (ratione materiae), conforme prova documental anexa e, como consequência (Art. 5º, LXV, CF), seja determinado o imediato RELAXAMENTO DA PRISÃO ilegal de RODRIGO BORTOLINI, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 



    7. Pretende-se, no presente habeas corpus, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ao argumento de incompetência da Justiça estadual. Anota-se que teria sido demonstrada a transnacionalidade do tráfico de drogas, de modo que a Justiça competente seria a federal.



    8. No julgamento da Apelação Criminal n. 1012625-20.2024.8.11.0004, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirmou a competência da Justiça estadual para julgar o feito. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual, a tese defensiva repousa na afirmação de que os fatos revelariam tráfico transnacional de drogas, hipótese que, segundo a defesa, atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal. 



    Mais uma vez, sem razão o apelante. 



    A competência territorial, por sua natureza relativa, pode ser modificada em razão da conexão. No caso concreto, embora os indícios apontem que parte da associação criminosa tenha se estruturado na Capital, os fatos imputados ao recorrente e aos demais envolvidos estão diretamente vinculados ao episódio ocorrido na Comarca de Barra do Garças/MT, especificamente o fato descrito como ‘Fato 3’ na exordial acusatória, referente ao primeiro carregamento de drogas apreendido com o corréu John Carlos Lemos da Silva. 



    Ressalte-se que, sendo o tráfico de drogas crime de natureza permanente, é comum que sua prática ocorra de forma itinerante e em diversas localidades, de modo que a fixação da competência deve observar as regras da conexão, e não se restringir a aspectos territoriais isolados. 



    O juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças foi o responsável pela decretação das prisões preventivas e concessão das medidas cautelares requeridas no curso das investigações, firmando-se, assim, sua prevenção para o processamento da ação penal.



    No tocante à suposta transnacionalidade do tráfico, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que, ‘não restando caracterizado, de forma concreta e com sólidos elementos, e não com base em probabilidades, que a droga tenha procedência do exterior, não há como afirmar a transnacionalidade do tráfico de entorpecentes, sobressaindo, por conseguinte, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito’ (STJ - CC: 210774, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 30/01/2025). 



    Nesse mesmo sentido: (...)



    No caso em apreço, constata-se que a alegada transnacionalidade da conduta criminosa repousa unicamente em conjecturas e suposições oriundas de declarações do Delegado de Polícia responsável pelas investigações, as quais indicam que o entorpecente seria oriundo da Bolívia. 



    Todavia, não se colhe dos autos qualquer dado concreto apto a confirmar a internacionalidade da droga apreendida, limitando-se o conjunto probatório a ilações extraídas de depoimentos testemunhais não corroborados por outras provas objetivas, o que fragiliza sobremaneira a tese de deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    A narrativa constante na denúncia ministerial descreve, de forma clara e circunstanciada, a existência de organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas, com atuação identificada nos Estados de Mato Grosso, Goiás e Bahia, mediante o uso de veículos alugados e equipados com compartimentos ocultos, tudo desenvolvido em território nacional, sem qualquer demonstração de extensão transfronteiriça da atividade criminosa.



    A mera referência à suposta origem boliviana da droga, desprovida de elementos concretos, não revela que o apelante tenha participado do ato de importação, tampouco que a empreitada criminosa tenha se iniciado fora do país. A jurisprudência exige prova robusta da transnacionalidade para justificar a fixação da competência da Justiça Federal. 



    O STJ tem reiteradamente decidido que meras suposições sobre a origem da droga não bastam para caracterizar a transnacionalidade: (...)



    Ademais, o fato de Kelvin Diego ter sido flagrado em posse de substância de presumida origem internacional tampouco é suficiente para caracterizar a transnacionalidade do delito, sobretudo quando tal circunstância se refere a uma única incursão, sem êxito, no contexto do tráfico. 



    Ressalte-se que todos os atos materiais e executórios do crime de tráfico descritos na denúncia ocorreram em território nacional, estando a consumação do delito – consistente na posse, transporte e destinação da substância ilícita – devidamente localizada nos Estados de Mato Grosso, Goiás e Bahia, sem que se evidencie qualquer vínculo direto com atuação em território estrangeiro ou com organização criminosa de caráter internacional. 



    A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, ‘Embora existam indícios de que o entorpecente teria sido adquirido na Colômbia, inexiste prova da transnacionalidade da conduta,  
firmando-se a competência da justiça estadual para o processo e julgamento do feito. O simples fato de a cocaína ter sido provavelmente adquirida na Colômbia não atrai a competência da Justiça Federal, pois, se assim fosse considerado, toda a apreensão da droga no país configuraria tráfico internacional, eis que o Brasil não produz tal entorpecente. Não restando demonstrada a internacionalidade do tráfico de entorpecentes, delito capaz de atingir bem, serviço ou interesse da União, hábil a atrair a competência da Justiça Federal, sobressai a competência da Justiça Estadual’ (STJ, CC 113.464/MT). 



    Portanto, diante da constatação de que os atos materiais do crime e os núcleos de atuação da organização criminosa estão localizados em território nacional, impõe-se a manutenção da competência da Justiça Estadual, inexistindo qualquer irregularidade a ser sanada” (fls. 14-17, e-doc. 2).



    9. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.010.671/MT, o Superior Tribunal de Justiça realçou a impossibilidade da verificação da transnacionalidade do crime em habeas corpus. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto: 



    “(...) Destaco que, a par da argumentação tratada pelo recorrente, não houve qualquer reconhecimento da transnacionalidade por parte do magistrado de 1º grau, que se limitou a narrar o contexto fático que deu origem à imputação e condenou o paciente apenas na majorante relativa ao tráfico interestadual de entorpecentes. 



    Ademais, o ato coator objeto do presente habeas corpus é a decisão do Tribunal de Justiça que, conforme relatado, concluiu pela impossibilidade de análise da transnacionalidade sem exame aprofundado das provas, providência inviável na estreita via do writ. 



    Não sendo possível concluir pela natureza internacional do tráfico de drogas, sem inviável exame de provas, não se sobressai flagrante ilegalidade na segregação do paciente, mantida por sentença condenatória. 



    A parte agravante não trouxe argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente exarado” (fl. 4, e-doc. 6).



    10. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso assentou que “não se colhe dos autos qualquer dado concreto apto a confirmar a internacionalidade da droga apreendida, limitando-se o conjunto probatório a ilações extraídas de depoimentos testemunhais não corroborados por outras provas objetivas”, pelo que mantida a competência da Justiça estadual para processar e julgar a ação penal originária. 



    Como realçado pelo Superior Tribunal de Justiça, para afastar a conclusão do Tribunal estadual, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de ser inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 118.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2014).



    Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS E MUNIÇÕES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE REVOGAÇÂO DE PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à existência ou não de transnacionalidade do delito para afastar a competência da Justiça Federal, necessários o reexame e a valoração de fatos e provas, providências incabíveis na via estreita do habeas corpus. 2. A prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada deste Tribunal (HC 120.492, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 230.620-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 3.4.2024).  



    “Habeas corpus. Processual Penal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Alegação de caracterização da transnacionalidade do delito. Dilação probatória. Inadequação da via eleita. Prisão em flagrante mantida na sentença condenatória. Direito de apelar em liberdade. Fundamentação idônea. Precedentes. Writ denegado. 1. Compete à Justiça Federal o julgamento dos crimes de tráfico internacional de drogas. Entretanto, nem o simples fato de alguns corréus serem estrangeiros, nem a eventual origem externa da droga, são motivos suficientes para o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Somente a partir da análise profunda do material probatório poderia ser infirmada a conclusão das instâncias ordinárias quanto à não caracterização da transnacionalidade do delito, medida incabível na via do habeas corpus. 3. Não configura constrangimento ilegal a sentença penal condenatória que, ao manter a prisão em flagrante delito, veda ao paciente a possibilidade de recorrer em liberdade, com fundamento em uma ou mais hipóteses previstas no art. 312 do CPP. 4. Ordem denegada” (HC n. 103.945, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma,DJe 6.6.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. DENÚNCIA POR TRÁFICO TRANSNACIONAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.299-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    11. Na espécie, não constam do processo documentos que, se fossem conhecidos ou divulgados, pudessem acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado ou necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). Tampouco há requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal e telemático, interceptação telefônica, entre outras medidas cautelares que, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, serão processados e apreciados em autos apartados e sob sigilo definido pelo Relator.



    Mesmo nos casos cercados de sigilo constitucional, o que não se comprova na espécie, somente os documentos protegidos têm consulta restrita às partes e a seus patronos.



    Determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado na impetração, permitindo a publicação das decisões proferidas.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora